Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA RELAÇÃO MARITAL. BEM PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE A UM CÔNJUGE. PATRIMÔNIO PARTICULAR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO IGUALITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 85, § 2o, E 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o litigante, em sua contestação, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
3. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
4. Se a parte requerida não demonstrou que o imóvel a ser partilhado foi adquirido com a alienação de outro bem imóvel, este não pode ser considerado patrimônio particular em sub-rogação para o fim de dedução do valor equivalente do percentual referente ao patrimônio comum.
5. Se a autora sucumbiu em parcela mínima de seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser arbitrado integralmente ao réu, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC.
6. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.